Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. PARQUE PEDRA DOS AMIGOS. BEM PÚBLICO. POSSE PRECÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O autor interpôs apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de suspensão de processo administrativo relacionado à criação do Parque Pedra dos Amigos, unidade de conservação de proteção integral.
2. O apelante defendeu sua posse da área em questão, contestando o perímetro proposto para o parque e a condenação em honorários advocatícios fixados por equidade.
3. Requereu provimento do recurso para reconhecimento de sua posse e redução da verba honorária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível suspender o processo administrativo relacionado à criação do Parque Pedra dos Amigos, considerando alegações de posse do autor; (ii) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O meio ambiente equilibrado é direito fundamental previsto no art. 225 da Constituição Federal, que estabelece o dever de preservação pelo Poder Público e pela coletividade.
6. O processo administrativo visa criar unidade de conservação de proteção integral para preservação ambiental, medida prioritária e de interesse público.
7. A posse alegada pelo autor foi refutada, por tratar-se de área pública, de natureza precária, conforme súmula 619 do STJ. A jurisprudência sustenta que ocupação irregular não gera direitos possessórios sobre bens públicos, ainda que situados em áreas de regularização fundiária.
8. A atuação do Judiciário em políticas públicas, como a criação de unidades de conservação, limita-se à análise de sua legalidade, sem interferir no mérito administrativo. Sem demonstração de ilegalidade, não há fundamento para suspensão ou qualquer intervenção judicial no processo administrativo.
9. Quanto aos honorários, o valor fixado na origem atende aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, de modo que deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 225. Lei 9.985/2000, art. 11. Código Civil, arts. 1.196 e 1.208. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 8o. Súmula 619 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1423247, 0701225-56.2021.8.07.0018, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 11/05/2022.
(j)